Tribunal: CARF
Processo: 10920.722185/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722185/2015-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.561 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
BEHLING JOALHEIRO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
MERCADORIA ESTRANGEIRA. APREENSÃO.
A apreensão de mercadoria estrangeira por falta de documentação regular de
importação não significa, necessariamente, que a empresa seja excluída do
Simples Nacional, a menos que comprovada a sua comercialização, situação
contemplada na legislação como causa excludente do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o Ato Declaratório Executivo da DRF/Joinville no 50/2016 e
reconhecer o direito da Recorrente em manter-se no regime do SIMPLES NACIONAL.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 11-55.215, proferido pela 5a Turma da DRJ/REC em sessão de 08 de março de
2017.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722185/2015-73
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

Em desfavor da empresa acima qualificada foi emitido, pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Joinvile (DRF/JOI), Ato Declaratório Executivo
(ADE) No 50, de 27/6/2016 (fl. 25), no qual fica declarada a exclusão da
empresa da sistemática de tributação do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 1o de agosto de 2015, em virtude da constatação da comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, nos termos estatuídos na
Lei Complementar 123/2006, artigo 29, VII.
2. A autoridade aduaneira lavrou representação fiscal para fins de exclusão da
empresa do Simples Nacional, pelo motivo já citado, conforme Auto de Infração
(imagem da descrição dos fatos abaixo - fls. 8 a 10):

[...]

3. A fiscalização aduaneira lavrou termo de revelia e pena de perdimento (fl.
20), uma vez que a empresa não apresentou impugnação contra os termos do
auto de infração e apreensão de mercadorias. Também lavrou representação
fiscal para fins de exclusão do Simples Nacional.
4. A empresa comunicada de sua exclusão do Simples Nacional (AR - fl. 27)
ingressa com manifestação de inconformidade (fls. 29 a 39), na qual
argumenta, em síntese, que:
a) inicialmente, alega que não realiza tipo de negócio ou mantém fornecedor
fora do Brasil, inclusive as compras de seu comércio nunca são feitas pela
Internet;
b) o procedimento fiscal violou o princípio constitucional do devido processo
legal, uma vez que foi notificado unicamente por Edital, não se permitindo ao
contribuinte exercer o contraditório e a ampla defesa;
c) argumenta sobre o valor irrisório da mercadoria em relação à penalidade
tão gravosa;
É o relatório.
5. A manifestação de inconformidade é tempestiva, preenche os demais
requisitos de admissibilidade, e dela tomo conhecimento.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

6. A lide está restrita à questão relativa à exclusão do Simples Nacional. O
contribuinte alega sinteticamente que não cometeu o crime de descaminho, que
a exclusão inviabiliza a continuidade da empresa, além de levantar o princípio
da insignificância. Ainda, aduz que não foi devidamente cientificado. Assim,
não há motivos para se efetivar a exclusão do Simples Nacional. Esta é a base
principal da argumentação trazida aos autos pela reclamante.
7. Sobre a aplicação do princípio da insignificância, em que pese ser
inequívoco que o Superior Tribunal de Justiça-STJ tem utilizado esta tese em
alguns casos em que o Fisco exige valores de pequena monta dos contribuintes,
é certo que no caso concreto o valor da infração fiscal não é relevante para
configurar a infração que, consumada, implica a exclusão da empresa do
Simples Nacional. Como se verá adiante, a Lei Complementar 123/2006 ao
listar as hipóteses de exclusão de ofício de empresas que sejam flagradas
comercializando produtos estrangeiros que ingressaram no país mediante
contrabando ou descaminho, não faz referência ao valor das mercadorias em
questão.
8. Inicialmente vale destacar que, em relação ao regime tributário conhecido
como Simples Nacional, a competência da Receita Federal do Brasil (RFB),
que abrange expedir atos de exclusão, está expressa no artigo 33 da Lei
Complementar 123, de 2006, combinado com artigos precedentes, conforme
abaixo:
“Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes. (efeitos: a partir de 01/07/2007) (...)
Art.33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações
principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a
ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da
Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do
Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e,
tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária
municipal, a competência será também do respectivo Município.
(...)”
8.1. Como se vê, pela legislação acima transcrita, compete à RFB e demais
entes federativos fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias das empresas optantes pelo Simples Nacional. Evidente, essa
competência inclui verificar (e tomar as devidas providências) no caso de os
optantes incidirem nos critérios de vedação (ou de exclusão) previstos pela lei.
8.2. A Resolução CGSN No 94, de 2011, ao regulamentar a citada lei, reafirma
a competência legal da RFB. Vejamos os dispositivos:
“Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples
Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado
que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, § 3o)

§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado
que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação,
observado o disposto no art. 110. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
1o-A a 1o-D; art. 29, §§ 3o e 6o)
(...)
9. Dessa forma, o ato administrativo (ADE) expedido pela autoridade tributária
da DRF/FNS obedece ao princípio da legalidade, vez que encontra amparo
legal em sentido estrito. O ato oportuniza a ampla defesa, visto que resta clara
a motivação (comercialização de produtos estrangeiros objeto de descaminho
ou contrabando), além de conferir prazo para contestação.
9.1. Cabe esclarecer que a atividade do fisco é pautada pelo princípio da
estrita legalidade, não havendo nenhuma margem de discricionariedade na
análise da situação do contribuinte. Os requisitos para ingresso no Simples
Nacional estão previstos na legislação de maneira totalmente objetiva.
Constatada, dessa forma, a efetiva incidência do contribuinte na situação
prevista no inciso VII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, deve ser
mantida a exclusão do Simples Nacional.
9.2. Ainda, quanto à violação de princípio constitucional, é importante frisar
que o exame de validade de dispositivo previsto em lei, tendo por parâmetros
princípios constitucionais, demandaria controle de constitucionalidade de
normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do
art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)”
10. Em se tratando da exclusão do Simples Nacional no caso vertente, a
matéria é regida pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
(art. 29) e regulamentada pela Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, aqui
reproduzida no trecho pertinente:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando: (efeitos: a partir de 01/07/2007)
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

(...)
Resolução 94/2011:
Art. 76 A exclusão de ofício da ME ou EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e §1o)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 2 o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro .......
(...)”(original sem grifos)
10.1 Como se observa, pela leitura dos dispositivos acima transcritos, a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja
a exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir do mês da ocorrência do
evento. Além disso, aplica-se a penalidade do impedimento ao Simples
Nacional por três anos consecutivos.
11. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração com
apreensão de mercadorias, após constatação, pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, de que havia para a reclamante mercadoria de
procedência estrangeira não acompanhada por documentos fiscais que
comprovasse a sua regular importação. Ficou configurada a tese de que a
mercadoria foi importada clandestinamente, e assim, passível da aplicação da
pena de perdimento (descaminho).
11.1. Os termos do mencionado auto de infração não foram contestados, tanto
que a autoridade aduaneira decretou a pena de perdimento da mercadoria após
a constatação da revelia. Assim, não cabe mais recurso na esfera
administrativa.
11.2. Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no
prazo de impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de
fazê-la tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente
julgamento, não nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de
infração e termo de retenção lavrados, portanto, descabe qualquer acolhimento
de pedidos referentes ao cancelamento do auto de infração e consequente
apreensão de mercadorias.
12. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e, em consequência,
manter a exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de setembro
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

de 2015, além do impedimento à opção nos anos-calendário 2016 a 2018, nos
termos do presente voto.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão e piso, ingressa a Interessada com sua reclamação
administrativa:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

[...]

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Incialmente, esclareça-se que eventuais alegações da Recorrente que possam estar
dirigidas à apreensão dos produtos mencionados no relatório, não serão objeto de qualquer
comentário por parte deste Relator, uma vez que tal procedimento é resolvido em instância
única, sem previsão legal para apreciação por parte deste Colegiado.
O processo de perdimento de mercadorias segue um rito com regras próprias, nos
termos do disposto dos artigos 774 a 780 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n 6.759/2009),
que reproduzem, em grande parte, dispositivos do Decreto-Lei no 1.455, de 07/04/1976.
No que se refere ao contencioso administrativo, diferentemente das regras
definidas no Decreto no 70.235/72, o julgamento da infração decorrente de apreensão de
mercadoria, então apontada em auto de infração é em instância única a cargo dos Delegados e
Inspetores da Receita Federal do Brasil.
DE forma que, no presente processo, devo me ater ao que rege a legislação do
SIMPLES NACIONAL e, neste sentido, de se verificar a hipótese de exclusão então contida na
legislação e que motivou a emissão do ADE – Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 50, de 27
de junho de 2016.
Primeiramente, qual a motivação para a exclusão?
Em fls.02 a 04, encontra-se a representação fiscal – exclusão do Simples
Nacional, onde se tem, em síntese:
A presente representação deu-se a partir da conclusão das ações de repressão
ao contrabando e descaminho realizadas na sede da Empresa de Correios e
Telégrafos de Blumenau/SC de 28/01/2015 a 27/02/2015, conforme Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF - n.o 0920400-2015-00043-6,
ocasião em que foram retidas diversas mercadorias de origem estrangeira
desacompanhadas de documentos fiscais que comprovassem sua aquisição
regular, nos termos do artigo 105, inciso X do Decreto Lei 37/1966 e artigo
689, inciso X do Decreto 6759/2009:
“Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes
hipóteses,
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
(...)
X - estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no
País, se não for feita prova de sua importação regular;
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
(...)
X- estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no
país, se não for feita prova de sua importação regular;”
Os fatos estão minuciosamente descritos no Auto de Infração anexo, sendo
indispensável sua leitura para o completo entendimento da questão.
Considerando o disposto no artigo 29, parágrafo primeiro da Lei
Complementar 123/2006 e art. 6o, inciso VI da Resolução CGSN no 15, de 23 de
julho de 2007, os efeitos da exclusão são a partir do próprio mês em que
incorridas:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
VI - nas hipóteses previstas nos incisos II a X, XIII e XIV do art. 5°, a partir do
próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo regime
diferenciado e favorecido do Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes;
( Redação dada pela Resolução CGSN n° 20, de 15 de agosto de 2007 )”
Encaminhe-se ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC,
autoridade competente para apreciar a presente representação, considerando a
circunscrição do representado.
[grifei]
Em fls.22 a 24, encontra-se o Despacho Decisório, onde se tem, em síntese:
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamenta o
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às microempresas
e às empresas de pequeno porte relativo à apuração e recolhimento dos
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias,
inclusive obrigações acessórias e ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive
quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos,
à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão.
Quanto à exclusão das empresas optantes pelo tratamento tributário
diferenciado da Lei Complementar no 123; de 14 de dezembro de 2006; temos:
“Art.29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo SIMPLES Nacional
dar-se-á quando:
...
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
...
§ 1o - Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.”
Para efetivar essa exclusão, determina o § 1o do artigo 75 da Resolução CGSN
no 94, de 29 de novembro de 2011, que será expedido termo de exclusão pelo
ente federativo que iniciar o processo de exclusão de ofício.
DECISÃO
Em face do exposto, com base na documentação anexada ao presente processo
e considerando a legislação que rege a matéria (Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006 e Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011),
conclui-se pela ocorrência de infração à legislação pela COMERCIALIZAÇÃO
DE MERCADORIAS ORIUNDAS DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO o
que, por consequência, exige que se EXCLUA A EMPRESA da sistemática de
arrecadação do SIMPLES Nacional com efeitos contados a partir de 1o DE
AGOSTO DE 2015, PERMANECENDO IMPEDIDA DE OPTAR novamente
por aquele regime diferenciado NOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017 E 2018.
ENCAMINHE-SE ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville para
proceder à emissão do Ato Declaratório Executivo de Exclusão.
[grifei]
Em fls.25 a 26, encontra-se o ADE DRF/JOI No 50, de 27/06/2016, formalizando
a exclusão nos termos das peças supra citadas.
Bem, pelo que consta no Despacho Decisório e na própria decisão recorrida,
depreende-se que não haveria necessidade de submeter a Interessada ao contencioso
administrativo federal e o consequente acionamento dos órgãos julgadores administrativos
federais para o enfrentamento da situação (exclusão de empresa do SN).
A representação para exclusão do SIMPLES NACIONAL (SN) submete o
entendimento da situação constatada ao que consta no Auto de Infração: “Os fatos estão
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

minuciosamente descritos no Auto de Infração anexo, sendo indispensável sua leitura para o
completo entendimento da questão.”
A decisão recorrida, por sua vez, por ter sido a Interessada revel no Auto de
Infração que culminou com o perdimento das mercadorias, entende que nada teria de apreciar:
11. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração com
apreensão de mercadorias, após constatação, pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, de que havia para a reclamante mercadoria de
procedência estrangeira não acompanhada por documentos fiscais que
comprovasse a sua regular importação. Ficou configurada a tese de que a
mercadoria foi importada clandestinamente, e assim, passível da aplicação da
pena de perdimento (descaminho).
11.1. Os termos do mencionado auto de infração não foram contestados, tanto
que a autoridade aduaneira decretou a pena de perdimento da mercadoria após
a constatação da revelia. Assim, não cabe mais recurso na esfera
administrativa.
11.2. Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no
prazo de impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de
fazê-la tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente
julgamento, não nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de
infração e termo de retenção lavrados, portanto, descabe qualquer acolhimento
de pedidos referentes ao cancelamento do auto de infração e consequente
apreensão de mercadorias.
Por óbvio que não cabe aqui discutir as causas da apreensão das mercadorias e do
auto de infração e perdimento das mesmas, conforme já destaquei no início do Voto.
Agora, desprezar todo o conteúdo da manifestação de inconformidade contra a
exclusão da Interessada do SIMPLES NACIONAL, como constou na decisão recorrida, não me
parece que seja a forma adequada de lidar com o litígio posto.
Certamente não pode ser assim, não entendo desta maneira, caso contrário o
litígio posto a este órgão colegiado limitar-se-ia à verificação de eventuais vícios de ordem
processual.
Como já me manifestei, devemos nos ater ao comando da legislação que rege o
SIMPLES NACIONAL, de forma que reproduzo novamente a causa excludente considerada na
Lei Complementar no 123 de 2006, mencionada no ADE:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o. Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos calendários seguintes.
(...)”
Bem, segundo consta no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal de Mercadorias (fls.06 a 16) - para lá que devo me dirigir, pois não há citação no
despacho decisório e nem na decisão recorrida sobre os fatos – estamos diante de uma apreensão
de 6 (seis ) relógios ao custo unitário de R$ 49,99, o que totaliza um valor total de R$ 299,94.
Foram apreendidos em unidade de correios, pois estavam destinados à Interessada
e não se conseguiu a comprovação de sua importação regular e, então, teria sido caracterizada a
comercialização das mesmas o que seria, na visão da decisão recorrida, o suficiente à exclusão
da Interessada do SIMPLES NACIONAL.
Reitero que a infração em pauta, considerando as peculiaridades dos bens em face
de sua procedência estrangeira, com repercussão em descumprimentos da legislação aduaneira,
acarretaram medidas como, por exemplo, a apreensão das mercadorias, isto aqui não se discute.
Agora, para fins da aplicação da legislação do SIMPLES NACIONAL, não me
parece que a infração considerada seja de tal monta que implique na exclusão da empresa deste
regime simplificado de pagamentos de tributos, até porque não comprovada a comercialização
das mercadorias.
Além de não estarem as mercadorias em questão objeto de venda em sua(s)
loja(s), me parece que possa, sim, ter havido equívocos conforme os anotados pela Recorrente e
não se olvidando da ínfima quantidade e valor das mercadorias.
Ainda, a DRJ não dialoga com os fatos, apenas se reporta aos procedimentos
efetivados perante à legislação aduaneira, sendo equivocada a sua afirmação de que a falta de
contestação da Interessada no processo na área aduaneira prejudicaria o desenvolvimento da lide
nesta esfera administrativa federal. Tratam-se de lides distintas, ou seja, a apreensão de
mercadorias não significa, automaticamente, a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL
(SN).
Acredito que a causa excludente a que alude a Lei Complementar 123 de 2006,
então reproduzida linhas atrás, não está, certamente, querendo contemplar situações como a ora
vista nos autos. Se restasse apenas um óculos sem comprovação de importação regular, não
tenho dúvidas que o comportamento seria o mesmo das autoridades fiscais aduaneiras, pois
ocorrido, sim, o ilícito motivador da apreensão da mercadoria.
Haveria a apreensão da mercadoria (um óculos) e, bem provavelmente, a
representação para unidade fiscal proceder à exclusão do SN, pois, para a Unidade que recebeu a
representação e para a DRJ, me parece que é o que basta, a exemplo do que aqui vislumbrei nos
autos.
Independentemente do que se arguiu ou aconteceu nos outros processos citados na
área aduaneira, o fato é que, para fins de aplicação da legislação que rege o SIMPLES
NACIONAL, estamos diante de uma situação que entendo não haver uma repercussão tão
grande a ponto de implicar na saída da Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722185/2015-73

Por fim, reitero que não se discutiu aqui o auto de infração e a consequente
apreensão das mercadorias, tema que foge da competência deste Colegiado, restando
prejudicadas as alegações e solicitações da Recorrente neste sentido.
A decisão que ora se profere neste Voto em nada interfere, ou tenha repercussão,
com os procedimentos efetivados no âmbito da fiscalização aduaneira.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o Ato Declaratório
Executivo da DRF/Joinville no 50/2016 e reconhecer o direito da Recorrente em manter-se no
regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital